Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-41.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001123-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON NATALINO CORREA - CPF: 997.221.861-91 (APELADO), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA
–

DÉBITO PRESCRITO - PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” -

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE -

RECURSO

PROVIDO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

A prescrição não implica no desaparecimento da obrigação, impossibilitando apenas a cobrança judicial da divida, não havendo óbice para o credor exigir extrajudicialmente o seu credito. A inclusão de débito prescrito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois
seu conteúdo não é divulgado, pois acessível, apenas, pelas partes credora e devedora, sem publicidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fundo de Investimento Creditórios Multsegmentos NPL - Não Padronizado
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Aç
ão Declaratória de Prescrição de Débito c.c Danos Morais n. 1001123-41.2022.8.11.0041, proposta por
Edson Natalino Correa
,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial para reconhecer a prescrição da dívida registrada em nome do autor na plataforma Serasa, determinando a retirada do registro, e, por conseguinte, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) reais.

Inconformado, o réu alega a carência da ação, por ausência de provas, pelo fato de o autor não ter apresentado qualquer documento que comprove a restrição creditícia.

Diz que não há negativação indevida promovida pela apelante, ressaltando que o apelado confunde a plataforma do Serasa “Limpa Nome” disponibilizada para renegociação de dívidas, com descontos, com atos restritivos de crédito, insuscetível de gerar dano.

Destaca a imprescritibilidade do direito de cobrança, sob o fundamento de que o prazo prescricional não leva à extinção da obrigação.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença, para o fim de que seja possível a cobrança extrajudicial da dívida.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 162270367, manifestando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória proposta objetivando a declaração da prescrição da pretensão de cobrança pelo Fundo de Investimentos em Direito Creditórios Multisegmentos Não Padronizados NPL, de débito em nome do autor inscrito na plataforma do Serasa e a baixa da restrição cadastral.

Narrou o autor na inicial, que recebeu cobrança pela qual fora informado que o seu nome havia sido negativado e para a efetiva regularização deveria quitar a dívida, a qual após buscar informação verificou que se tratava de débito prescrito, cuja natureza desconhece.

Diz que o débito não poderia estar inscrito na plataforma Serasa, cujo registro influencia negativamente no score do autor.

Informa, então, que diante desse fato, manejou a ação originaria para que o réu fosse compelido a retirar a dívida prescrita e que se abstenha de cobrar o valor judicial ou extrajudicialmente.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, declarando prescrito o débito objeto da lide, determinando a retirada do valor da plataforma Serasa, e condenou o réu ao ressarcimento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou por equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Na sequência, o réu recorre.

Discute a possibilidade de cobrança extrajudicial da dívida, em razão da imprescritibilidade do direito de cobrança administrativa, pois, o fato de a dívida se encontrar prescrita não significa que seja inexistente.

Nesse cenário, a tese recursal consiste no reconhecimento da exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita.

Com efeito,
a plataforma disponibilizada pelo Serasa e denominada Limpa Nome consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo,
criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, e
não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Daí, inclusive, a desnecessidade de observância da formalidade do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, conforme precedentes desta Câmara, a prescrição da dívida extingue apenas o direito de ação do credor, e não a dívida em si, de sorte que pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações, a exemplo da manutenção do nome no sistema Serasa Limpa Nome.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “SERASA LIMPA NOME”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral in re ipsa
.”( RAC n.

1007814-28.2021.8.11.0002,

3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.04.23)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se ocorrida a prescrição de dívida vencida, pertinente a reforma parcial da sentença apenas para declara-la. Todavia, a prescrição somente afasta o direito de o credor cobrar judicialmente a dívida, no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo extrajudicial.

A informação do débito junto a plataforma “Serasa Limpa Nome” é restrita ao próprio usuário/devedor e, por conseguinte, como não é pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral
” .(RAC n.

1000114-87.2021.8.11.0038,

1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 16.05.23)

Assim sendo, a sentença merece parcial reparo para o fim de reconhecer a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito.

Em razão disso, redimensiono o ônus de sucumbência, fixando-o
pro rata
, observando-se o disposto no §3º do art. 98 do CPC, em relação ao autor.

Posto isso,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023